Tribunal: TJDFT
Processo: 0714095-06.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE REJEITADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. EXIGÊNCIAS CARTORÁRIAS. PENDÊNCIAS QUE NÃO COMPETIAM EXCLUSIVAMENTE À CLIENTE. ATUAÇÃO NÃO DILIGENTE DO ADVOGADO. INEXECUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
O recolhimento de preparo pelo postulante de gratuidade de justiça consubstancia ato incompatível com a condição de hipossuficiência financeira, de forma a ensejar o indeferimento do benefício pleiteado. Nesse sentido: Acórdão 1233530, 07081196220188070015, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 16/3/2020; Acórdão 1227522, 07107293020188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Diante disso, acolhe-se a impugnação à gratuidade, apresentada em contrarrazões, e rejeita-se o pedido de concessão do benefício.
Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto para condenar o autor a restituir à ré o total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), referentes a dois contratos de prestação de serviços advocatícios para realização dos inventários extrajudiciais do cônjuge e da filha da ré, os quais não teriam sido executados.
Consta dos autos, em síntese, que o autor, advogado, teria sido contratado pela ré para execução de inventário extrajudicial de seu falecido cônjuge, tendo sido firmado contrato de prestação de serviços advocatícios com estipulação de honorários contratuais em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Iniciado o procedimento extrajudicial no 6o Ofício de Notas do DF, identificou-se ser necessária a realização do inventário da filha da ré, que teria falecido após o pai, no mesmo acidente de trânsito. Após a exigência cartorária, novo contrato foi pactuado para que o segundo inventário fosse providenciado, tendo havido o ajuste de mais R$ 3.000,00 (três mil reais) de honorários contratuais. Consta, ainda, que a contratação inicial se deu em janeiro de 2019 e que, até setembro de 2020, nada havia sido concluído.
Alega o autor que não foi possível executar o trabalho, pois, embora tenha repassado à ré todas as exigências cartorárias, ela não teria providenciado a documentação necessária para promoção do procedimento extrajudicial. Aduz, assim, que a lavratura dos inventários não foi finalizada porque a ré, cliente que o contratou, não teria quitado os impostos incidentes sobre o imóvel objeto do inventário, nem “resolvido a questão” de penhora que sobre ele recaía, bem como não teria emitido, perante a Receita Federal, o CPF da segunda inventariada, filha da ré, providências estas que, segundo o autor, competiriam tão somente à ré.
De outro lado, a ré sustenta que o autor não foi claro quanto às pendências existentes, tampouco diligente na resolução de impasses que ele poderia ter resolvido. Afirma, igualmente, que, somente após longo período de inexecução contratual, é que foi informada de forma precisa sobre quais providências deveria tomar para que o inventário fosse lavrado, especificamente após a reunião que teve com o autor, pouco antes de desconstituí-lo, no segundo semestre de 2020, em que a ré foi acompanhada de seu filho.
Nesse cenário, a controvérsia reside em saber se a inexecução dos serviços advocatícios, para os quais fora contratado o autor, se deu em decorrência de atuação negligente do causídico ou se houve adequada prestação do serviço, o qual não teria sido concluído apenas em razão do não cumprimento das conhecidas exigências cartorárias.
Da análise do conjunto probatório acostado ao feito – notadamente a prova documental e oral, produzida em audiência de instrução (ID 28550262 e seguintes) –, verifica-se que o autor, ora recorrente, não logrou demonstrar ter atuado com a diligência necessária para a realização dos inventários extrajudiciais, objetos dos contratos firmados com a ré.
Destaca-se que a contratação inicial se deu em janeiro de 2019, havendo prova de que teria sido protocolado o requerimento de lavratura de escritura pública do primeiro inventário no cartório ainda no mês em questão (ID 28550139). É certo também que a ré soube da exigência de que, para lavratura da escritura do inventário de seu falecido cônjuge, seria imprescindível providenciar o inventário de sua falecida filha, tanto que realizado novo contrato de honorários com o autor e despendida nova quantia pela ré, em abril de 2019. Em relação a este segundo inventário, o recorrente não juntou qualquer prova que indique ter sido, ao menos, minutado o documento.
No que tange às exigências de que fosse “resolvida a questão” da penhora pendente sobre o imóvel objeto da partilha, bem como de que fosse emitido o CPF da filha falecida da ré, para além da ausência de provas de que teriam sido devidamente repassadas à ré tão logo indicadas pelo cartório, não há falar que elas competiriam exclusivamente à contratante. Em primeiro lugar, consta do contrato firmado que o autor promoveria a “feitura da minuta e de todos os atos necessários para a lavratura do inventário extrajudicial” do falecido esposo da ré (ID 28550138). Assim, cabia a ele verificar a situação do bem, não sendo razoável esperar que a contratante, pessoa leiga juridicamente, resolvesse por si o ato de constrição determinado em processo judicial. Quanto à emissão do CPF, consta da prova oral que ela se deu por ato do segundo patrono contratado pela ré, sem qualquer interferência da ré, o que demonstra que o ato não dependia necessariamente da contratante.
Em relação às pendências de IPTU, cujo pagamento cabia à ré, resta comprovado que ela sabia que os débitos tributários existiam, mas, não há provas de que o autor tenha esclarecido acerca da imprescindibilidade de quitá-los para a lavratura da escritura pública do inventário.
Vale ressaltar, nesse ponto, que, na oitiva da informante, secretária do escritório de advocacia do autor (ID 28550265), ficou comprovado – por meio da reprodução da áudios de whatsapp durante a audiência – apenas que a ré sabia da existência dos débitos de IPTU. Além disso, os áudios são datados de julho e agosto de 2020, conforme se evidenciou na audiência instrutória, ou seja, muito tempo após a contratação do autor (ocorrida em janeiro de 2019). Nestes áudios, também ficou constatado que a ré esperava do autor que ele providenciasse a emissão do CPF de sua filha.
Por fim, da oitiva do informante, filho da ré (ID 28550267), depreende-se que, até a reunião (ocorrida por volta de agosto de 2020, conforme se pode inferir), a ré (e sua família) não estava(m) a par dos motivos que impediam a conclusão dos inventários. Consta do depoimento do informante, ainda, que, após a reunião, o autor, de fato, lhe enviou, por e-mail, documento em que constavam as exigências cartorárias. No entanto, segundo narra o filho da ré, passados quase vinte meses da contratação, haviam perdido a confiança no trabalho do autor e decidiram revogar o mandato.
Analisadas as documentações apresentadas pelo autor, bem como feito o cotejo dos depoimentos judiciais, conclui-se que o recorrente somente comprovou ter informado a ré das exigências cartorárias para que estas fossem sanadas após grande período de inexecução contratual. Embora alegue que enviava mensagens e fazia ligações para a ré para indicar-lhe as pendências, não logrou comprovar o aduzido. Não se desincumbiu, assim, de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).
Ao contrário do que pretende o autor em seu recurso, inaplicável o art. 476 do CC (a chamada “exceção do contrato não cumprido”) para o efeito de liberá-lo do cumprimento de suas obrigações contratuais (promover a “feitura da minuta e de todos os atos necessários para a lavratura do inventário extrajudicial”). A bilateralidade obrigacional em contrato de prestação de serviços advocatícios, como o presente, se dá, de um lado, com a obrigação de o advogado prestar, com diligência, os serviços para os quais fora contratado e, de outro, com a obrigação do cliente de pagar-lhe a remuneração. Aliás, nesse aspecto, a incidência do artigo em questão reforça o dever de o autor restituir os honorários contratuais pagos pela ré pelo serviço que não foi adequadamente prestado.
Diante desse cenário, evidencia-se que as razões recursais não são capazes de infirmar a fundamentação da sentença, a qual, por estar consonante com o caderno probatório, não merece qualquer reforma.
Não merece acolhida o pedido subsidiário, no sentido de que seja devolvido apenas 30% dos honorários contratuais recebidos, porquanto não evidenciado que o autor tenha adimplido de forma substancial com os seus deveres, de sorte a justificar a retenção de 70% do valor pago pela ré.
Descabida a condenação do autor à litigância de má-fé, por ausência do preenchimento dos pressupostos para a sua caracterização, nos termos do art. 80 do CPC. Não restou demonstrado, no caso, que tenha havido litigância intencionalmente desleal, havendo, sim, por parte do autor, uma compreensão diversa (e parcial) dos fatos ocorridos, mas, que não merece punição, consoante jurisprudência do c. STJ1.
Recurso conhecido e improvido.
Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), esses fixados em 10% do valor da condenação.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.